Tribunal: TJPA
Processo: 0812720-05.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812720-05.2025.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: RENATA DOS SANTOS DIAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS NAS CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que, em ação de cobrança de FGTS, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos contratos administrativos temporários firmados com a autora e condenar o ente municipal ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, observada a prescrição quinquenal, com consectários legais e honorários a serem fixados em liquidação. A controvérsia decorre de sucessivas contratações temporárias mantidas entre setembro de 2021 e dezembro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se os vínculos temporários mantidos entre a autora e o Município de Parauapebas atenderam aos requisitos constitucionais e legais da contratação por tempo determinado para necessidade temporária de excepcional interesse público; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade da contratação, é devido o pagamento de FGTS relativamente ao período laborado; e (iii) determinar quais os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, IX, da Constituição Federal autoriza a contratação temporária apenas em hipóteses excepcionais, cuja validade exige a demonstração concreta de necessidade temporária de excepcional interesse público, não bastando a mera formalização de contratos por prazo determinado.

A manutenção da autora em vínculos sucessivos e contínuos entre setembro de 2021 e dezembro de 2023 evidencia o atendimento de necessidade duradoura da Administração e afasta a excepcionalidade inerente à contratação temporária.

A fragmentação formal do ajuste em instrumentos distintos não afasta a nulidade do vínculo quando a realidade do caso revela reiteração contratual destinada a suprir demanda permanente ou ordinária da Administração Pública.

O desvirtuamento da contratação temporária conduz ao reconhecimento da nulidade da avença, nos termos do art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916, firmou entendimento de que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não produz efeitos jurídicos válidos, ressalvados o direito aos salários pelo período trabalhado e ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

O IRDR nº 9 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece que o contrato temporário desvirtuado é nulo de pleno direito, sendo devido ao servidor o pagamento do FGTS relativo a todo o período de vínculo com a Administração, respeitada a prescrição quinquenal.

A natureza jurídico-administrativa da relação não afasta, por si só, o direito ao FGTS quando reconhecida a nulidade da contratação temporária.

A condenação imposta nos autos decorre de inadimplemento judicialmente reconhecido contra a Fazenda Pública, e não da mera recomposição de conta vinculada do FGTS, razão pela qual se aplicam os critérios próprios das condenações judiciais impostas ao Poder Público.

Para o período anterior à Emenda Constitucional nº 113/2021, incidem os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, e, a partir da vigência da referida emenda, aplica-se a taxa SELIC, nos termos de seu art. 3º.

A ADI 5090 não se aplica ao caso, pois trata da remuneração das contas vinculadas do FGTS, e não dos consectários legais incidentes sobre condenação judicial imposta à Fazenda Pública por ausência de recolhimento da verba fundiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A sucessiva renovação de contratos temporários para atendimento de necessidade permanente da Administração desvirtua a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal e acarreta a nulidade do vínculo. 2. Reconhecida a nulidade da contratação temporária, é devido o pagamento do FGTS relativo ao período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, respeitada a prescrição quinquenal. 3. A condenação judicial imposta à Fazenda Pública por ausência de recolhimento de FGTS submete-se aos critérios de atualização e juros próprios das condenações contra o Poder Público, não se lhe aplicando a disciplina da ADI 5090 sobre remuneração de contas vinculadas do fundo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 178; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016, Tema 916 da repercussão geral; STF, RE nº 658026, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.10.2014, Tema 612; STF, Tema 810; TJPA, IRDR nº 9; STF, ADI 5090.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0812720-05.2025.8.14.0040.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

APELADA:
RENATA DOS SANTOS DIAS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Parauapebas
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos de
ação de cobrança de FGTS
ajuizada por
Renata dos Santos Dias
, por meio da qual foi julgado procedente o pedido para declarar a nulidade dos contratos administrativos temporários firmados entre as partes e condenar o ente municipal ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, observada a prescrição quinquenal, com consectários legais e honorários a serem fixados em liquidação. Consta da sentença que a autora comprovou o labor nos períodos de
01/09/2021 a 31/12/2021
,
02/01/2022 a 31/12/2022
e
02/01/2023 a 31/12/2023
, tendo o Juízo de origem reconhecido, ainda, a revelia do réu e procedido ao julgamento antecipado da lide.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a legalidade das contratações temporárias, sob o argumento de que teriam sido formalizadas por prazos determinados, com fundamento na Lei Municipal nº 4.249/2002, para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público;
(ii)
a inexistência de nulidade dos vínculos, por se tratarem, segundo afirma, de contratos autônomos e não de renovações sucessivas irregulares;
(iii)
subsidiariamente, a impossibilidade de condenação ao pagamento de FGTS, ao fundamento de que a relação mantida com a autora seria de natureza jurídico-administrativa, submetida a regime estatutário; e
(iv)
apenas em caráter eventual, requer a reforma da sentença quanto aos critérios de atualização, postulando a aplicação da Taxa Referencial – TR e juros de 0,5% ao mês, à luz da disciplina própria do FGTS e do julgamento da ADI 5090 pelo Supremo Tribunal Federal. Ao final, pleiteia a reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a adequação dos consectários legais e da sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a apelada defende a manutenção integral da sentença, ao argumento de que as sucessivas contratações temporárias desvirtuaram a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, incidindo, por conseguinte, o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme orientação firmada no
Tema 916 do STF
e no
IRDR nº 9 do TJPA
, sendo devido o FGTS por todo o período laborado, respeitada a prescrição quinquenal.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da ADI 5090 ao caso concreto, por versar tal precedente sobre a remuneração das contas vinculadas do FGTS, e não sobre condenação judicial imposta à Fazenda Pública por ausência de recolhimento da verba fundiária. Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido da
desnecessidade de intervenção ministerial no mérito
, por se tratar de matéria de nítido conteúdo patrimonial, sem enquadramento nas hipóteses do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos gerais de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar:
(a)
se os vínculos temporários mantidos entre a autora e o Município de Parauapebas revestiram-se de validade constitucional e legal;
(b)
em caso negativo, se é devido o pagamento de FGTS relativamente ao período laborado; e
(c)
quais os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

A sentença merece ser
mantida
.

Com efeito, o art. 37, IX, da Constituição Federal autoriza a contratação por tempo determinado apenas para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público
. Cuida-se de hipótese estritamente excepcional, cuja validade depende da presença concomitante de requisitos materiais e formais, não bastando a mera celebração sucessiva de contratos nominados como temporários para legitimar o afastamento da regra constitucional do concurso público.

No caso dos autos, a própria moldura fática reconhecida na sentença evidencia que a autora foi mantida em sucessivos vínculos com o ente municipal por período contínuo compreendido entre setembro de 2021 e dezembro de 2023, circunstância que, em cognição exauriente, afasta a excepcionalidade inerente à contratação temporária e revela a utilização do expediente contratual para suprimento de necessidade duradoura da Administração. A continuidade do labor em períodos subsequentes desnatura a precariedade própria da contratação excepcional e conduz ao reconhecimento da nulidade da avença, nos termos do art. 37, II e § 2º, da Constituição.

Não prospera, portanto, a alegação recursal de que os contratos seriam autônomos e válidos apenas porque formalmente celebrados em instrumentos distintos. Em matéria de contratação temporária, prevalece a realidade jurídica subjacente ao vínculo, e não a fragmentação documental do ajuste. Havendo reiteração contratual apta a demonstrar atendimento de necessidade permanente ou ordinária da Administração, resta caracterizado o desvirtuamento do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Reconhecida a nulidade da contratação, impõe-se examinar seus efeitos jurídicos. Sobre o ponto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 916
, firmou orientação no sentido de que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição não gera efeitos jurídicos válidos,
ressalvados
o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, o direito aos depósitos do FGTS.

Segue julgado referente ao assunto:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658 .026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO . EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS . 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8 .036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF - RE: 765320 MG, Relator.: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 15/09/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/09/2016)

No mesmo sentido, o
IRDR nº 9 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
assentou que o contrato temporário desvirtuado é nulo de pleno direito, sendo devido ao servidor o pagamento do FGTS referente a todo o período de vínculo com a Administração, respeitada a prescrição quinquenal. Tais premissas foram corretamente invocadas nas contrarrazões e se ajustam ao caso concreto.

Desse modo, não procede a tese do Município de que a natureza jurídico-administrativa ou estatutária da relação afastaria, por si só, o direito ao FGTS.

Também não merece acolhimento a insurgência subsidiária atinente aos índices de atualização monetária e juros de mora.

A condenação imposta nestes autos não versa sobre a mera recomposição do saldo de conta vinculada do FGTS já existente, mas sobre
dívida judicial imposta à Fazenda Pública
em razão do não recolhimento da verba fundiária decorrente de contratação nula. Nessa perspectiva, correta a adoção, pela sentença, dos critérios próprios das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública: para o período anterior à Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicação dos parâmetros fixados no
Tema 810 do STF
; e, a partir de sua vigência, incidência da
taxa SELIC
, nos termos do art. 3º da referida emenda.

A invocação da ADI 5090 não altera tal conclusão, porquanto aquele julgamento tratou da remuneração das contas vinculadas do FGTS, e não do regime de atualização de condenações judiciais impostas ao Poder Público por inadimplemento da verba. Essa distinção é relevante e impede a transposição automática da disciplina de rentabilidade do fundo para o âmbito dos consectários legais da condenação judicial.

Em tais condições, a manutenção integral do julgado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/04/2026